Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-55.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702670-55.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO MARQUES LEAO APELADO: BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora-apelante acerca das preliminares suscitadas nas apelações do BANCO INTER e do BANCO ITAÚ, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator